Tribunal: STF
Processo: Rcl 62896
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EXPRESSA FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DOS VALORES. ADCs 58 E 59. ADIs 5.867 E 6.021. TEMAS 733 E 1.191. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A mera referência pela decisão condenatória aos termos da Resolução nº 8/TST não atende à necessidade da expressa manifestação quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros a serem aplicados no caso concreto, exigida no julgamento das ADIs 58 e 59.



    2. Constatada a existência de omissão na sentença condenatória quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado, a decisão que determina a atualização dos débitos judiciais pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC revela-se em harmonia como o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, bem como nos Temas 733 e 1.191 da repercussão geral.



    3. Agravo regimental desprovido.